Tribunal: TJES
Processo: 5004526-18.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004526-18.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
WANDERSON DA SILVA COELHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta visando à desconstituição de condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e causa de aumento pelo envolvimento de menores, com pena total de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. A defesa alega nulidade por violação de domicílio, insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se é possível rediscutir a suficiência probatória em sede de revisão criminal; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena que autorize sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas e não se presta à rediscussão de provas já analisadas, inexistindo demonstração de erro judiciário ou prova nova.
4. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede, pois o ingresso policial foi amparado em fundadas razões, caracterizando situação de flagrante delito em crime permanente.

5. A condenação baseou-se em conjunto probatório suficiente, já validado em instâncias anteriores, sendo inviável sua reavaliação nesta via excepcional.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a natureza da droga (crack), conforme art. 42 da Lei de Drogas, e observou critérios de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004526-18.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DA SILVA COELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004526-18.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
WANDERSON DA SILVA COELHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta visando à desconstituição de condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e causa de aumento pelo envolvimento de menores, com pena total de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. A defesa alega nulidade por violação de domicílio, insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se é possível rediscutir a suficiência probatória em sede de revisão criminal; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena que autorize sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas e não se presta à rediscussão de provas já analisadas, inexistindo demonstração de erro judiciário ou prova nova.
4. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede, pois o ingresso policial foi amparado em fundadas razões, caracterizando situação de flagrante delito em crime permanente.

5. A condenação baseou-se em conjunto probatório suficiente, já validado em instâncias anteriores, sendo inviável sua reavaliação nesta via excepcional.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a natureza da droga (crack), conforme art. 42 da Lei de Drogas, e observou critérios de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004526-18.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
WANDERSON DA SILVA COELHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de ação de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WANDERSON DA SILVA COELHO
, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0050775-13.2012.8.08.0030.

O
requerente
foi condenado, em concurso material, às penas totais de
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33), associação para o tráfico (art. 35) e a causa de aumento pelo envolvimento de menores (art. 40, VI), todos da Lei nº 11.343/06. A condenação transitou em julgado, conforme certidão acostada aos autos.

Em suas razões iniciais (
ID 18708912
), a Defesa sustenta a nulidade absoluta das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando inexistência de nexo entre o requerente e a droga, bem como a ausência de vínculo estável para o crime de associação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para reduzir as penas-base, aplicar a fração de 1/6 para a recidiva e afastar a majorante do art. 40, VI.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 19221933, opinou preliminarmente pelo não conhecimento da ação, por se tratar de mera tentativa de rediscussão de matéria já analisada em sede de apelação. No mérito, manifestou-se pela improcedência dos pedidos.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em análise
minuciosa
do pleito revisional, verifico que a pretensão do requerente não encontra amparo nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

A presente ação visa, fundamentalmente, rediscutir a valoração do conjunto fático-probatório que já foi objeto de exaustiva análise tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação. Não houve a apresentação de qualquer prova nova ou demonstração de que a sentença condenatória fundou-se em depoimentos ou documentos comprovadamente falsos.

Conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a revisão criminal tem cabimento restrito e não pode ser utilizada como um “segundo recurso de apelação” para reapreciar circunstâncias já valoradas no processo originário sob o mesmo suporte probatório.

Nesse sentido, colaciono o entendimento adotado por este Tribunal:

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO. OBJETIVO DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS JÁ AMPLAMENTE ANALISADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme orientação do STJ, a revisão criminal não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos (STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014). [...]. 7. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000291, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)”

No caso vertente, observa-se que o requerente busca
rediscutir o mérito da decisão condenatória
, a tese de absolvição por falta de provas foi devidamente enfrentada no v. acórdão da Segunda Câmara Criminal, que reconheceu a suficiência probatória baseada nos depoimentos dos policiais e na apreensão de 37 pedras de crack, bicarbonato e sacolas plásticas na residência do réu.

No tocante
à tese de nulidade absoluta das provas por violação de domicílio, suscitada apenas em sede de Revisão Criminal, não merece prosperar o requerimento da defesa.

Conforme se extrai do Inquérito Policial e foi ratificado em juízo, a diligência policial não foi fruto de arbítrio, mas precedida de denúncias anônimas apontando o imóvel como ponto de tráfico comandado por "Cabelo" (Elivelte). Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram um indivíduo empreendendo fuga pelos fundos ao notar a guarnição. Ademais, com a porta da residência aberta, foi possível avistar, desde o exterior, substância entorpecente sobre a mesa.

Tais elementos constituem "fundadas razões" que justificam o ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurando o estado de flagrância em crime permanente (tráfico de drogas), conforme a tese vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616/RO).

Portanto, a diligência foi legítima, inexistindo prova a ser declarada nula.

No tocante à pretensão revisional de reforma da dosimetria da pena, passo a enfrentar cada ponto suscitado pela Defesa.

Quanto ao pedido — Fixação da pena-base do
crime de associação (art. 35)
no mínimo legal,
não assiste razão ao requerente quando alega manifesta ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base.

Isto porque, o magistrado sentenciante fixou a reprimenda basal em
03 (três) anos e 10 (dez) meses
de reclusão. Diferentemente do que sustenta a Defesa, tal incremento de 10 (dez) meses encontra-se idoneamente lastreado na valoração negativa da
natureza e quantidade da droga
apreendida, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Ressalta-se que o juiz, no item 5.1 da sentença, estabeleceu as diretrizes gerais para ambos os delitos, destacando expressamente a nocividade das 37 pedras de "crack" encontradas. Sendo a natureza da substância um vetor de preponderância legal, sua utilização afasta a tese de falta de fundamentação e impede a redução ao patamar mínimo.

A Defesa também pleiteia a redução da pena-base
do crime de tráfico (art. 33),
sob o argumento de que a quantidade de droga (4,2g de crack) seria pequena e não justificaria o aumento de 01 (um) ano e 01 (um) mês aplicado. Todavia, a dosimetria revela-se escorreita ao priorizar a
natureza devastadora do crack
.

O
art. 42 da Lei de Drogas
impõe que a natureza da substância deve prevalecer sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial o STJ, consolidou o entendimento de que a alta nocividade do crack autoriza uma exasperação mais rigorosa da pena, dado o seu altíssimo potencial de lesão à saúde pública, independentemente da quantidade não ser vultosa.

No caso, a fixação da pena-base em
06 (seis) anos e 01 (um) mês
mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta, reforçada pela apreensão de materiais para refino e embalo (bicarbonato e sacolas) na residência do réu.

Além disso,
nos
crimes de tráfico (06 anos e 01 mês) e associação (03 anos e 10 meses), tais acréscimos
nas referidas penas-bases
(13 e 10 meses, respectivamente) situam-se dentro do parâmetro de 1/8 do intervalo da pena comumente adotado pelo STJ, revelando-se proporcionais e adequados à gravidade concreta da conduta.

Quanto ao pedido
de a
plicação da fração mínima de 1/6 para a agravante da reincidência,

a análise aritmética do aumento aplicado na segunda fase desconstitui a alegação de arbítrio ou falta de fundamentação.

No
crime de tráfico
, incidindo a agravante da reincidência sobre a pena-base de
06 anos e 01 mês, a fração de
1/6 (um sexto)
resultaria em um aumento de
01 ano e 05 dias
. O magistrado singular aplicou aumento de exatamente
01 (um) ano
, patamar este que se revela
inferior a 1/6
, sendo, portanto, favorável ao réu e carente de interesse para reforma em sede revisional.

No
crime de associação
, o aumento pela reincidência foi de
09 (nove) meses
sobre a base de 03 anos e 10 meses. Embora a fração de 1/6 resultasse em aproximadamente 07 meses e 20 dias, a exasperação de 09 meses encontra-se dentro da margem de discricionariedade motivada do julgador e não apresenta a teratologia necessária para justificar o rompimento da coisa julgada. Inexistindo ilegalidade flagrante, deve prevalecer o
quantum
fixado.

Dessa forma, os fundamentos da sentença guardam estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo
ilegalidade
ou erro técnico a ser sanado por esta via.

Ante o exposto,
CONHEÇO
a Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0050775-13.2012.8.08.0030, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.